Tribunal: TJBA
Processo: 0000378-72.2016.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000378-72.2016.8.05.0262 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSÉ DAVI DE BARROS FILHO Advogado(s): EDUARDO BORGES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003). RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa de JOSÉ DAVI DE BARROS FILHO contra sentença que julgou procedente a ação penal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. II. Questões em discussão 2. Absolvição do apelante por aplicação do princípio da insignificância. 3. Subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Reconhecimento de ofício da prescrição superveniente pelo decurso do lapso temporal. III. Razões de decidir 5. Verificado o advento da prescrição superveniente pelo decurso do lapso temporal superior ao prazo prescricional entre a prolação da sentença e a presente data, impõe-se a extinção da punibilidade. 6. Consumado o lapso prescricional na pendência do recurso, deve-se declarar preliminarmente a extinção da punibilidade, com prejuízo do exame do mérito da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e extinção da punibilidade declarada de ofício pela prescrição superveniente, julgando prejudicada a análise das questões de mérito. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000378-72.2016.8.05.0262 da Comarca de UAUÁ/BA, sendo Apelante JOSÉ DAVI DE BARROS FILHO e Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE, julgando prejudicada a análise do mérito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .